Tribunal: TJES
Processo: 5015557-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015557-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO TORRES BETHONICO e outros

AGRAVADO: SAMYR ASSAD DE MENDONCA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. Os agravantes buscam a reforma da decisão para determinar que o agravado realize imediatamente reparos na tubulação e obras necessárias em sua unidade autônoma, visando cessar infiltrações no imóvel dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que imponha a realização de obras em imóvel vizinho, considerando a natureza da prova apresentada e o risco de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria fática apresenta complexidade que demanda dilação probatória nos autos de origem. As provas produzidas unilateralmente pelos agravantes, embora relevantes, não são suficientes para, em juízo de cognição sumária, atribuir responsabilidade definitiva ao agravado e determinar a execução imediata de obras. Necessidade de instauração do contraditório.

A pretensão encontra óbice no art. 300, § 3º, do CPC, que veda a tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A realização de obras invasivas antes do exaurimento da instrução configura perigo de dano inverso, podendo gerar prejuízos de difícil reparação caso a responsabilidade do agravado não seja confirmada ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3º.
Jurisprudence relevante citada:
TJMG, AI 10000212738272001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 27.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARCELO TORRES BETHONICO e outra
contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
SAMYR ASSAD MENDONÇA, indeferiu a tutela de urgencia.

Em suas razões recursais (id. 16017344), os agravantes sustentam, em apertada síntese, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, notadamente a probabilidade de seu direito, amparada por vasto acervo probatório, e o perigo da demora, consubstanciado no agravamento contínuo dos danos e nos riscos à salubridade e segurança de seu lar.

Pugnam, assim, pela reforma da decisão de piso, com o deferimento da tutela de urgência em sede recursal.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 16055032.

Contrarrazões no id. 16782995 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5015557-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MARCELO TORRES BETHONICO e outra

AGRAVAD
O: SAMYR ASSAD MENDONÇA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARCELO TORRES BETHONICO e outra
contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
SAMYR ASSAD MENDONÇA, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id. 16017344), os agravantes sustentam, em apertada síntese, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, notadamente a probabilidade de seu direito, amparada por vasto acervo probatório, e o perigo da demora, consubstanciado no agravamento contínuo dos danos e nos riscos à salubridade e segurança de seu lar.

Pugnam, assim, pela reforma da decisão de piso, com o deferimento da tutela de urgência em sede recursal.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 16055032.

Contrarrazões no id. 16782995 pelo desprovimento do recurso.

Compulsando os autos, verifico que, embora os agravantes tenham apresentado argumentos relevantes e colacionado diversos documentos que buscam comprovar suas alegações, a questão controvertida, em sua essência, demanda uma análise fática de maior complexidade, incompatível com o juízo perfunctório inerente a esta fase processual.

Com efeito, a atribuição definitiva da causa dos vazamentos e da responsabilidade por sua reparação exige, prudentemente, um maior alargamento da fase instrutória nos autos de origem. As provas apresentadas, ainda que robustas sob a ótica dos recorrentes, foram produzidas de forma unilateral, sendo imprescindível a instauração do contraditório para que a parte agravada possa apresentar sua versão dos fatos e, eventualmente, produzir as contraprovas que entender de direito.

A controvérsia, ao que tudo indica, só poderá ser cabalmente elucidada após o alargamento da fase instrutória nos autos de origem.

Antecipar um juízo de mérito neste momento processual, determinando a realização de obras específicas, seria precipitado e poderia violar o devido processo legal, notadamente a ampla defesa do agravado, que sequer foi citado na ação principal. Nesse sentido, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - EXECUÇÃO DE OBRA PARA SANAR INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL - NATUREZA SATISFATIVA -IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
- REQUISITOS AUSENTES. - São pressupostos para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC) a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida -
Constatando-se a irreversibilidade da medida antecipada pleiteada, que visa impor à parte ré o custeio de obras de reparo, de valor significativo, a serem executadas em imóvel para sanar problema de infiltração, deve ser indeferida a tutela de urgência, especialmente quando se trata de questão controvertida que demanda dilação probatória.
(TJ-MG - AI: 10000212738272001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

Ademais, a pretensão dos agravantes encontra óbice no § 3º do art. 300 do CPC, que veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A determinação para que o agravado
"proceda e comprove de forma indubitável a afetiva reparação da tubulação e às demais obras necessárias em sua unidade"
(Petição Inicial, id. 16017344, pág. 19) implica a execução de medidas que, por sua natureza, são invasivas e de difícil desfazimento.

Caso, ao final da instrução processual, conclua-se que a origem dos danos não decorre de responsabilidade do agravado, a reforma determinada em sede liminar já terá sido executada, impondo-lhe um prejuízo de difícil ou impossível reparação. Configura-se, assim, o denominado "
perigo de dano inverso"
, que desaconselha o deferimento da medida antes de uma cognição exauriente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)